Tribunal: TJSP
Processo: 2366235-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado – Insurgência quanto à determinação de imediato cumprimento da pena.
Inexiste constrangimento ilegal em razão da determinação de cumprimento imediato da pena referente a condenação pelo E. Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, "e" do Código de Processo Penal e do Tema 1068 do C. STF, segundo o qual "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado – Insurgência quanto à determinação de imediato cumprimento da pena.
Inexiste constrangimento ilegal em razão da determinação de cumprimento imediato da pena referente a condenação pelo E. Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, "e" do Código de Processo Penal e do Tema 1068 do C. STF, segundo o qual "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada." – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Ausente constrangimento ilegal.
Ordem denegada